Tribunal: TJSP
Processo: 1500517-44.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (63 porções de maconha, com peso líquido de 271,12 gramas; e 42 invólucros contendo cocaína, com massa de 06 gramas), além de dinheiro – Condenação

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (63 porções de maconha, com peso líquido de 271,12 gramas; e 42 invólucros contendo cocaína, com massa de 06 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Natureza e quantidade de entorpecentes e personalidade do réu. Alteração do coeficiente para 1/5. Proporcionalidade. Impossibilidade de valoração de condenações pretéritas a título de personalidade voltada à prática de delitos. Entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1077) – Menoridade relativa. Retorno aos patamares – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.